Tribunal: TJSP
Processo: 1015353-92.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Impetrante que sustenta indevida a instauração de procedimento de cassação do seu direito de dirigir, eis que ausente prévia comunicação da infração para que pudesse indicar o real condutor-infrator, com cerceamento do seu direito de defesa. Sentença que julga a demanda improcedente. Inconformismo. Afastamento.
1. Apelação redigida de forma genérica, que não

Ementa:

APELAÇÃO. Mandado de segurança. Impetrante que sustenta indevida a instauração de procedimento de cassação do seu direito de dirigir, eis que ausente prévia comunicação da infração para que pudesse indicar o real condutor-infrator, com cerceamento do seu direito de defesa. Sentença que julga a demanda improcedente. Inconformismo. Afastamento.
1. Apelação redigida de forma genérica, que não tece uma linha sequer contra o entendimento adotado pelo julgador sentenciante. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. Denegação de seguimento do recurso. Precedentes.
2. Recurso que, mesmo se conhecido, não implicaria a reversão do julgado, diante da inexistência de documentos que corroborem a tese defendida pelo impetrante. Autor que se vale de alegações genéricas nos autos, furtando-se de demonstrar que seu endereço se encontrava devidamente atualizado para fins de recebimento das notificações de trânsito. Não afastada a presunção juris tantum de veracidade que recai sobre a atuação administrativa hostilizada. Ausência de prova pré-constituída do direito reclamado.
Órgão autuante (DER) sequer partícipe do processo.
3. Sentença mantida. Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1015353-
92.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante PABLO NASCIMENTO
CHAVES, são apelados DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE PONTUAÇÃO DA
DIVISÃO
DE
HABILITAÇÃO
DO
257
CIRETRAN
DE
BARUERI
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26826 (JV)
APELAÇÃO CÍVEL No 1015353-92.2019.8.26.0068
COMARCA : BARUERI
APELANTE : PABLO NASCIMENTO CHAVES
APELADO : DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E
PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DA CIRETRAN DE
BARUERI.
MMa. Juíza de 1a Instância: Graciella Lorenzo Salzman
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Impetrante que sustenta indevida a
instauração de procedimento de cassação do seu direito de dirigir, eis que
ausente prévia comunicação da infração para que pudesse indicar o real
condutor-infrator, com cerceamento do seu direito de defesa. Sentença que
julga a demanda improcedente. Inconformismo. Afastamento.
1. Apelação redigida de forma genérica, que não tece uma linha sequer
contra o entendimento adotado pelo julgador sentenciante. Ausência de
impugnação específica dos fundamentos da sentença. Ofensa ao princípio
da dialeticidade recursal. Denegação de seguimento do recurso.
Precedentes.
2. Recurso que, mesmo se conhecido, não implicaria a reversão do julgado,
diante da inexistência de documentos que corroborem a tese defendida pelo
impetrante. Autor que se vale de alegações genéricas nos autos, furtando-se
de demonstrar que seu endereço se encontrava devidamente atualizado
para fins de recebimento das notificações de trânsito. Não afastada a
presunção juris tantum de veracidade que recai sobre a atuação
administrativa hostilizada. Ausência de prova pré-constituída do direito
reclamado.
Órgão autuante (DER) sequer partícipe do processo.
3. Sentença mantida. Apelo não conhecido.

I.
RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de apelação interposta por PABLO
NASCIMENTO CHAVES em face da r. sentença de fls. 71/72,
que julgou improcedente a ação mandamental impetrada pelo
ora recorrente em face de ato coator reputado ao DIRETOR
TÉCNICO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E PONTUAÇÃO DA DIVISÃO
DE HABILITAÇÃO DA CIRETRAN DE BARUERI. Irresignado, apela
o autor (fls. 77/82), a reiterar os argumentos pela
procedência do feito. Aduz que indevida a instauração de
procedimento de cassação da permissão do seu direito de
dirigir, eis que ausente prévia comunicação da infração
para que pudesse indicar o real condutor-infrator, com
cerceamento do seu direito de defesa. Esclarece que seu
endereço está devidamente atualizado junto ao DETRAN,
razão pela qual merecedor de tutela seu direito líquido e
certo de impedir o bloqueio de seu prontuário até que
esteja esgotada a via administrativa, com a anulação das
multas e do procedimento instaurado em seu desfavor.
Recurso
recebido
e
processado,
estando ausentes contrarrazões de apelação (fl. 88).
Cumpre consignar que a autoridade administrativa prestou
informações a fls. 56/63. É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O recurso não merece ser conhecido,
mantida incólume a r. sentença.
2.
O caso em questão cuida de ação
mandamental para impedir o bloqueio do prontuário de
condutor do impetrante até que esteja esgotada a via
administrativa, com a anulação das multas e do
procedimento instaurado em seu desfavor, ao argumento de
que não teria sido notificado do cometimento da infração
de trânsito para que pudesse indicar o real condutor-
infrator, com cerceamento do seu direito de defesa. A r.
sentença 'a quo' entendeu pela improcedência do feito,
diante da ausência do afastamento da presunção de
legalidade e veracidade que milita em favor da atuação
administrativa, denegando, assim, a segurança, com o quê
não se conforma o apelante. Sem razão, contudo, o
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Da simples leitura da peça de
apelação interposta, infere-se que o apelante se furtou
de atacar de maneira específica os argumentos contidos na
decisão contra a qual se insurge, apresentando apelo
genericamente redigido, que não enfrenta o argumento
pela presunção de legitimidade dos atos administrativos,
maculando seu recurso com ausência de regularidade formal
e interesse recursal, vícios estes que implicam a
negativa de seu seguimento.
4.
Ora, cediço que o recurso deve atacar
categoricamente a decisão contra a qual se insurge,
trazendo argumentos que possam afastar as premissas das
quais parte o magistrado, demonstrando seu equívoco. E no
presente caso, o apelante se limitou a reiterar os
argumentos pela liberação de seu prontuário de condutor,
sem tecer palavra sequer sobre os argumentos esposados
pelo juízo sentenciante, que o levaram ao decreto
denegatório da segurança, em evidente ofensa ao princípio
da dialeticidade recursal, que impõe ao recorrente o ônus
de oposição firme e pontual à decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
Assim sendo, vislumbrando-se no caso
em tela a patente ausência de questionamento específico
dos fundamentos da sentença, situação esta que implica a
própria ausência de fundamentação recursal, outra medida
não há senão a negativa de seguimento ao presente apelo.
6.
Nesse sentido, farta jurisprudência
da E. Corte Bandeirante:
“PROCESSUAL CIVIL Mandado de Segurança Suspensão do
direito de dirigir Sentença que denegou a ordem Ausência
de impugnação específica aos fundamentos da sentença

Alegações genéricas - Não observância ao princípio da
dialeticidade Recurso de apelação não conhecido.” (Apelação
1037309-83.2017.8.26.0053, Rel. Des. J. M. Ribeiro de Paula,
12a Câmara de Direito Público, j. 02/04/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Inscrição dos
pais no IAMSPE. Extinção do feito, sem julgamento do mérito,
por inépcia da inicial. Recurso de apelação. Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deficiente. Mera reprodução dos termos da inicial,
sem impugnação específica dos fundamentos da sentença.
Ausência de regularidade formal. Inépcia da petição recursal.
Precedentes.
Recurso não
conhecido.”
(Apelação
1004088-30.2016.8.26.0220, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, 12a
Câmara de Direito Público, j. 07/03/2018)
“APELAÇÃO - Embargos à execução - Taxa de Licença dos
exercícios de 2008 a 2011 e Autos de infração - Exercícios de
2008 a 2012 - Apelação, dissociada do julgado recorrido,
equivale, em seus efeitos práticos, a recurso sem motivação -
Ausência de impugnação específica dos fundamentos da
sentença recorrida -Inteligência do art. 1.010 do CPC -
Violação do princípio da dialeticidade - As questões
suscitadas e discutidas em primeiro grau de jurisdição
balizam os parâmetros para a lide recursal, assim,
imprescindível que exista correlação entre a sentença e a
apelação
-
Recurso não
conhecido.”
(Apelação
0000442-41.2014.8.26.0077, Rel. Des. Roberto Martins de
Souza, 18a Câmara de Direito Público, j. 01/03/2018)
“Mandado de segurança. Sentença denegatória da segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Razões de apelação que não guardam correlação com a decisão
recorrida. Ausência de impugnação específica dos fundamentos
da sentença. Princípio da dialeticidade recursal não
observado.
Recurso não
conhecido.”
(Apelação
1014161-77.2016.8.26.0053, Rel. Des. Carlos Violante, 2a
Câmara de Direito Público, J. 09/10/2017)
“Apelação. Descumprimento do ônus da impugnação específica
dos fundamentos da sentença. Art. 932, inciso III, do NCPC.
Recurso não conhecido.” (Apelação 1000384-60.2015.8.26.0279,
Rel. Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, 4a Câmara
de Direito Público, j. 06/02/2017)
7.
E
apenas
para
que
se
deixe
consignado, é certo que mesmo na hipótese de conhecimento
de recurso, não se vislumbra argumentos suficientes para
a modificação do julgado, diante da ausência de prova pré-
constituída do direito invocado em juízo. O impetrante
alega que não foi notificado do cometimento de infração
de trânsito, fato este que resultou na impossibilidade de
exercício de defesa na esfera administrativa. Ocorre que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nada nos autos aponta para a mácula administrativa,
utilizando-se o autor de alegações mais genéricas,
furtando-se de demonstrar que o endereço se encontra
devidamente atualizado perante o órgão de trânsito até
2019,
a
época
da
instauração
do
procedimento
administrativo de cassação do direito de dirigir
(conforme documentos de fls. 56 e ss.), não trazendo aos
autos prova pré-constituída do direito invocado, sem
afastar, portanto, a presunção juris tantum de veracidade
que recai sobre a atuação administrativa hostilizada.
8.
Em suma, o recurso não merece ser
conhecido, razão pela qual mantida a r. sentença, por
seus próprios fundamentos mais os ora aduzidos.
9.
Ante o exposto, por meu voto, não
conheço o recurso de apelação.
Oswaldo Luiz Palu
Relator